Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. TEMA NÃO PACIFICADO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA EM JUÍZO DIVERSO. ARTIGO 286, II, DO CPC. ECONOMIA PROCESSUAL. UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO PREVENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 486, § 1o, do CPC.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Fica deferida ao recorrente a gratuidade de justiça, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 52193806 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Na origem, narra o autor que, em 03/05/2022, firmou com a parte requerida contrato de compra e venda do veículo FORD FIESTA FLEX, Placa: JFA2288, no valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais), não tendo a transferência do veículo sido realizada até o atual momento. Aduz ainda que entrou inúmeras vezes em contato com o requerido, tendo ele informado que não iria realizar a transferência, sob alegação de que a 1° via do ATPV havia sido preenchido no nome da ex-esposa do requerente. Acrescenta o autor que gerou um segundo documento (ATPV), desta vez em seu próprio nome, ao custo de 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais), todavia, alega que tentou novamente entrar em contato com o requerido para sanar o problema, porém, este não mais atendeu suas ligações, tampouco respondeu suas mensagens. Requereu a procedência dos pedidos, no sentido de condenar a parte requerida a lhe ressarcir a quantia de 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais), bem como condená-la a realizar a transferência do veículo para seu nome, sob pena de cominação de multa diária.
5. Em suas razões recursais, requereu o recorrente a reforma da sentença, determinando-se a apreciação do pedido pelo Juizado Especial Cível ou, alternativamente, a definição do Juízo competência para julgar a presente demanda.
6. Conforme consta dos autos, em 27/04/2023 o recorrente distribuiu a ação no 0703079-35.2023.8.07.0012 perante o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião. Referida ação restou extinta sem análise de mérito, por entender o magistrado ser caso de litisconsórcio necessário, devendo o DETRAN/DF integrar o polo passivo da lide.
7. Por conseguinte, em 27/06/2023 o recorrente distribuiu a ação no 0734620-74.2023.8.07.0016 perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública. Referida ação restou extinta sem análise de mérito, por entender o magistrado que o DETRAN/DF não deve integrar o polo passivo da lide.
8. Ao distribuir a terceira ação, sob o no 0710922-72.2023.8.07.0005, a magistrada do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina extinguiu o feito sob alegação de tratar-se de reprodução da primeira ação distribuída, no 0703079-35.2023.8.07.0012, ajuizada anteriormente pelo recorrente perante o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião. Ressalte-se que esta terceira ação também foi extinta sem resolução de mérito.
9. Conforme se verifica nas fundamentações das sentenças prolatadas nas 02 (duas) primeiras ações distribuídas pelo recorrente, não há entendimento pacífico, em 1o (primeiro) grau, acerca da necessidade ou não do DETRAN/DF integrar o polo passivo das ações entre particulares, em que a parte autora pleiteia seja a parte requerida compelida a realizar a transferência de propriedade de veículo adquirido. Assim também é em grau recursal, ou seja, as Turmas Recursais ainda não pacificaram o tema, havendo Acórdãos nos 02 (dois) sentidos. Importante pontuar que, a partir do momento em que o Juízo reconhece o direito do autor em ter a propriedade do veículo que alienou transferida para o comprador, a simples comunicação, através de Ofício, à Autarquia de Trânsito, mostra-se suficiente para realização das averbações necessárias, sem necessidade de que integre o polo passivo da lide, o que inclusive acarreta economia de recursos públicos, os quais seriam dispendidos na defesa da Autarquia.
10. Dispõe o art. 286, II, do CPC que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
11. Por sua vez, o artigo 486, também do CPC, assevera que o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.
12. Nos autos da ação ora em exame, assim pontuou o Juízo sentenciante: (...) assim sendo, não pode o autor pretender aviar mesma ação neste Juízo apenas para evitar o entendimento da Juízo de São Sebastião, o qual consignou a existência de litisconsórcio necessário com o DETRAN. (...)
13. Em se tratando de processo extinto sem resolução do emérito, e observada a repetição da pretensão anterior, o novo processo deveria ter sido distribuído por dependência ao primeiro, não se cogitando falar em distribuição aleatória, resguardando-se, assim, os princípios da lealdade processual e do juiz natural. Longe de se querer fazer juízo de valor acerca da decisão tomada pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que extinguiu de plano a presente ação, levando-se em conta as disposições do artigo 486, do CPC, poderia este ter procedido à redistribuição dos presentes autos ao Juízo prevento, qual seja, Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, sendo que este poderia decidir pelo prosseguimento ou extinção do feito.
14. É certo que aqueles que buscam o Judiciário necessitam de solução para os problemas apresentados. O interesse processual é uma condição da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. Assim, em atenção à economia processual, utilidade da prestação jurisdicional e razoável duração do processo, impõe-se a anulação da sentença, com a consequente redistribuição dos autos ao Juízo prevento, Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para que este decida sobre o regular processamento do feito, sem a necessidade de o DETRAN/DF integrar o polo passivo da lide, ou pela extinção. Havendo nova extinção, poderá a parte sucumbente, através do recurso cabível, buscar o entendimento e a solução da Turma Recursal para o tema tratado nos autos.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada, devendo os presentes autos serem redistribuídos ao Juízo prevento, Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião.
16. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.